Tribunal: TJES
Processo: 0003991-94.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003991-94.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS VINICIO SERAFIM

APELADO: RENE PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
– PENA - REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003991-94.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS VINICIO SERAFIM

APELADO: RENE PEREIRA, LENNON MAIA FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 12 de junho de 2020, por volta das 22h38min, na Rua Antônio Soares, Santa Cruz, Jocafe, perto das casinhas, Linhares/ES, o denunciado CARLOS VINÍCIO SERAFIM, vulgo "Paraíba", com vontade livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo (apreensão a fl.23), agindo com vontade de matar, tentou matar as vítimas ST/PMES Renê Pereira e SD/PMES Lennon Maia Freitas, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que houve falha na pontaria.

Consta dos autos que no dia dos fatos, as equipes integrantes da Forra — Tática da Polícia Militar tomou conhecimento de que pessoas envolvidas no tráfico de drogas na localidade conhecida como "Rua 100", no Bairro Santa Cruz, haviam sido vítimas de disparos de arma de fogo de um grupo rival conhecido como "BDN" e que havia um veículo de cor branca rodando a região com indivíduos armados para revidar.

Ato contínuo, de posse das informações, os Policias Militares, ora vítimas ST/PMES Renê Pereira e SD/PMES Lennon Mai a Freitas se deslocaram até a região, oportunidade em que fizeram deslocamento a pé entre os bairros Jocafe e Santa Cruz, momento em que, quando estavam nas proximidades da região do "BDM", o denunciado, de posse de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, N'e série kpb67433, efetuou disparos em direção aos Policiais Militares, vindo a atingir um caminhão que se encontrava nas proximidades.

Imediatamente, duas guarnições da Polícia Militar chegaram no local a fim de localizar o autor dos disparos, instante em que um veículo gol, cor branca, placa MTT-9573 se aproximou em alta velocidade, ocasião em que foi dado ordem de parada, tendo sido ignorada.

Apurou-se que na condução do veículo encontrava-se o adolescente Dani el Souza de Oliveira, cuja pessoa o denunciado afirmou que estava na sua companhia.

Registre-se que dentro. do veículo encontravam-se mais 09 (nove) pessoas.

Outras viaturas da Polícia Militar foram a procura do autor dos disparos contra as ví timas ST/PMES Renê Pereira e SD/PMES Iennon Mai a Freitas, logrando êxito em localizar o denunciado na posse de uma arma, de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, N de série kpb67433, municiada com 17 (dezessete) munições, sendo 01 (um) na câmara e 16 (dezesseis) no carregador.

O denunciado confessou a prática delitiva, razão pela qual foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

O crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, em razão de ser cometido contra Policiais Militares com o fim de desvencilhar-se de suas ações.

Restou apurado ainda que o crime foi praticado contra agentes integrantes da Segurança Pública (Policiais Militares) no exercício das suas funções.

FATO 02:

Consta ainda dos autos do Inquérito Policial que o denunciado CARLOS VINÍCIO SERAFIM, vulgo "Paraíba", com vontade livre e consciente, portava e transportava 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, nº de série KPB67433, municiada com 17 (dezessete) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão (fl. 23).

Emerge dos autos que o denunciado adquiriu a arma de fogo na cidade de São Mateus/ES.

FATO 03:

Apurou-se nos autos que o denunciado entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Ficou evidenciado que o denunciado entregou o veículo gol, cor branca, placa MTT — 9573 para que o adolescente Daniel Souza de Oliveira conduzisse.

FATO 04:

Constatou-se, ainda, que o denunciado CARLOS VINÍCIO SERAFIM, vulgo "Paraíba" corrompeu o adolescente Daniel Souza de 01i vei ra para praticasse com ele crimes.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.04/08); Interrogatório (fls.13/14); Auto de Apreensão (fl.23); Auto de Constataqão de Eficiência de Arma de Fogo (f1.24); Relatório Final (fls.34/37), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado CARLOS VINÍCIO SERAFIM, vulgo "Paraíba", incorreu na sanção do artigo 121, 52 , incisos I e VII c c artigo 14 inciso II, ambos do Código Penal c c artigo 1 , inciso I, da Lei 8.072 90 c c artigo 310 do Código de Trânsito c c artigo 244-B da Lei N 8.069 90 c c e artigo 14, da Lei 10.826 03, em concurso material.

Dessa forma, o Ministério Público requer que, recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado, para os fins do artigo 406 e seguintes do CPP, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final pronúncia para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
CARLOS VINICIO SERAFIM
condenado na sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, por 02 (duas) vezes (contra as vítimas RENE PEREIRA e LENNON MAIA FREITAS), e no art. 14 da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, à pena de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que no dia dos fatos foram recebidas informações de que estavam ocorrendo brigas por tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, que havia um carro branco com alguns indivíduos armados, para retaliação do grupo rival. Disse que os PMs Renê e Maia realizaram incursão a pé por uma rota muito utilizada, que as viaturas aguardaram o chamado dos dois para encontro das viaturas e abordagem de indivíduos. Disse que durante o trajeto os policiais acionaram as outras viaturas via Rádio e informaram que estavam sendo vítimas de disparos numa região conhecida como “BDM”, que as viaturas se dirigiram ao local, que uma das viaturas abordou o veículo branco e as outras duas foram atrás do atirador. Disse que a viatura em busca do atirador encontrou o acusado em posse da arma de fogo, e que o acusado ainda teria dito que atirou contra os policiais. Disse que confirma o boletim unificado às fls. 06/07. (depoimento da Policial Militar Gabriela Cavatte Trindade, em juízo - conforme extraído de sentença).

que no dia dos fatos, em momentos antes dos acontecimentos descrito na denúncia, houve troca de tiros entre gangues na área dos fatos, que por isso, o centro de comunicações informou para que fosse feito o patrulhamento da área. Disse que durante o patrulhamento permaneceu embarcado, que depois de algum tempo, o subtenente Renê relatou a ele que um indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra ele e contra o PM Maia. Disse que por isso foi feito uma varredura no local, que então se logrou êxito na detenção do acusado. Disse que próximo a uma cerca onde o acusado tentou se evadir, foi localizado uma pistola municiada com dezessete munições. Disse que foi efetuada a prisão do acusado e que ele posteriormente confessou para os policiais que teria efetuado os disparos. Disse que confirma o BU confeccionado às fls. 06/07. Às perguntas da defesa, disse que os tiros atingiram uma carreta que estava estacionada no local. Disse que os policiais Renê e Maia estavam em patrulhamento a pé, e que os dois não visualizaram onde o acusado estava no momento dos disparos. Disse que havia mais um elemento no local, porém o mesmo empreendeu fuga, que somente foram detidos o acusado e outro menor de idade no local, que a arma localizada foi encontrada perto da cerca em que o acusado tentou fugir, porém sem êxito. Disse que o próprio acusado confessou que efetuou dois disparos na direção dos policiais (depoimento do Policial Militar Ademir de Almeida, em juízo - conforme extraído de sentença).

que no dia dos fatos estava em patrulhamento comum, que então foi noticiado que estava havendo desavença entre as duas facções do bairro Santa Cruz, que uma delas era a facção da família Piedade e a facção BDM. Disse que foram deslocadas duas viaturas ao local, e que ele junto ao policial Renê iniciaram o deslocamento no meio do matagal. Disse que durante todo o deslocamento pelo matagal não foi localizado ninguém. Disse que após atravessado o matagal, se escondeu atrás de uma carreta junto ao PM Renê para aguardar alguma movimentação das facções, e que naquele momento ouviram disparos que teriam atingido a parte de trás da carreta. Disse que como ambos não identificaram de onde teriam vindo os disparos, se esconderam debaixo da carreta. Disse que naquele momento visualizou um carro branco, que já era suspeito pela polícia e que estava sendo conduzido por um menor, que haviam muitas pessoas dentro do carro, que por isso desferiu um disparo que atingiu o volante do carro, fazendo com que o menor parasse o carro naquele momento. Disse que enquanto a polícia estava abordando o carro, a outra viatura que estava no local fez o cerco para tentar deter o indivíduo que teria feito os disparos, que essa viatura conseguiu deter o acusado, que posteriormente o acusado disse que outro indivíduo de nome “Daniel” teria fugido, que o acusado teria inclusive confessado que foi o autor dos disparos. Disse que acredita que o acusado viu uma oportunidade de atentar contra a vida dele e do outro policial sem que pudessem se defender. Disse que confirma suas declarações em fase policial às fls. 13/14. (Depoimento da vítima Lennon Maia Freitas, em juízo - conforme extraído de sentença).

que a polícia recebeu a informação que uma pessoa envolvida em tráfico teria sido alvejada por disparos de fogo na rua cem, disse que a polícia foi avisada que haveria um contra ataque no local. Disse que por isso a polícia se deslocou ao local, que o declarante e o PM Maia foram a pé ao local, e que as outras viaturas fariam o cerco, que depois de um tempo de deslocamento ele o PM Maia ouviram disparos de arma de fogo. Disse que por isso outras viaturas se dirigiram ao local e que uma delas foi na direção onde teria vindo os disparos e conseguiu deter o rapaz, que inclusive a arma foi localizada também. Disse que o acusado ainda disse que efetuou os disparos, mas ele não viu que eram os policiais. Disse que confirma suas declarações em fase policial às fls. 11/12. (Depoimento do Policial Renê Pereira, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

A defesa busca, ainda, a redução da pena imposta.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ademais, ao analisar toda a dosimetria realizada, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.